Tribunal: CARF
Processo: 13971.720123/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13971.720123/2009-71
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.738 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARLY POLETTO HESS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM
APTIDÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não
observância ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de
estabelecimento do valor do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720123/2009-71
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.738 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.720123/2009-71

Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2801-003.490, proferido pela 1a Turma Especial / 2a Seção de Julgamento.
O presente processo de Notificação de Lançamento, fls. 01/04, mediante a qual se
exige a diferença de Imposto Territorial Rural - ITR, Exercício 2005, no valor total de R$
60.457,94, do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o n° 5.113.625-2, localizado no
município de Canelinha - SC. Na descrição dos fatos, o fiscal autuante relata que foi apurada a
falta de recolhimento do ITR, decorrente de glosa das áreas informadas como de preservação
permanente e de reserva legal, além da alteração do valor da terra nua, em adequação aos valores
constantes do SIPT. Em consequência, houve aumento da base de cálculo e do valor devido do
tributo.
Em 22/08/2011, a DRJ, no acórdão no 04-25.717, às fls. 69/74, julgou pela
procedência parcial da impugnação, mantendo em parte o crédito tributário.
Em 14/04/2014, a 1a Turma Especial da 2a Seção de Julgamento, às fls. 96/102,
exarou o Acórdão no 2801-003.490, de relatoria do Conselheiro José Valdemir da Silva,
DANDO PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Ordinário interposto pelo Contribuinte, para
restabelecer o VTN declarado. A Decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
ITR
Exercício: 2006
ÁREA DE RESERVA LEGAL. OBRIGATORIEDADE DE AVERBAÇÃO Á
MARGEM DA MATRÍCULA DE REGISTRO DO IMÓVEL. NECESSIDADE.
Conforme determina o Código Florestal, Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965,
art. 16, § 8o, com a redação dada pela MP no 2.16667, de 24 de agosto de 2001, a
área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente. Ato constitutivo da reserva e requisito
formal para reconhecimento do direito à isenção da área, a averbação deve ser
feita em data anterior ao fato gerador do imposto.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO.
O lançamento de ofício deve considerar, por expressa previsão legal, as
informações constantes do Sistema de Preços de Terra, SIPT, referentes a
Federadas ou dos Municípios, que considerem a localização do imóvel, a
capacidade potencial da terra e a dimensão do imóvel. Na ausência de tais
informações, a utilização do VTN médio apurado a partir do universo de DITR
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.738 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.720123/2009-71

apresentadas para determinado município e exercício, por não observar o critério
da capacidade potencial da terra, não pode prevalecer
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
A decisão proferida por autoridade competente que traz em seu bojo as razões de
decidir, permitindo ao contribuinte o pleno exercício de seu direito de defesa,
manifestando sua inconformidade com argumentos claros e lógicos na instância
recursal, não padece de nulidade, posto que não apontadas as hipóteses do art. 59
do Decreto no 70.235/1972.
Preliminar Rejeitada
Recurso Voluntário Provido em Parte
Em 05/08/2014, às fls. 104/110, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo, divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: possibilidade de o VTN
médio ser apurado com base na média de DITRs entregues no município do imóvel rural
autuado. Segundo a União, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência de outra Turma sobre
a possibilidade de o VTNm constante do SIPT ser apurado com base na média de DITRs
entregues no município do imóvel rural autuado: nos acórdãos paradigmas resta consagrada a
tese de que o VTNm constante do SIPT pode ter por base tanto o levantamento por aptidão
agrícola como o valor médio das DITR entregues no município de localização do imóvel; de
outro modo, acórdão recorrido não admite que o VTNm seja apurado por meio do valor médio
das DITR apresentadas ao município em que situado o imóvel rural autuado.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 113/118, a 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: possibilidade de o VTN
médio ser apurado com base na média de DITRs entregues no município do imóvel rural
autuado.
Cientificado do Acórdão e da admissibilidade do Recurso Especial da União, à fl.
123, o Contribuinte manteve-se inerte, vindo os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.738 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.720123/2009-71

DO MÉRITO
O presente processo de Notificação de Lançamento, fls. 01/04, mediante a qual se
exige a diferença de Imposto Territorial Rural - ITR, Exercício 2005, no valor total de R$
60.457,94, do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o n° 5.113.625-2, localizado no
município de Canelinha - SC. Na descrição dos fatos, o fiscal autuante relata que foi apurada a
falta de recolhimento do ITR, decorrente de glosa das áreas informadas como de preservação
permanente e de reserva legal, além da alteração do valor da terra nua, em adequação aos valores
constantes do SIPT. Em consequência, houve aumento da base de cálculo e do valor devido do
tributo.
O Acórdão recorrido deu parcial provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: possibilidade de o VTN médio ser apurado com base na média de
DITRs entregues no município do imóvel rural autuado.
Conforme manifestou a DRJ:

Nestes Autos, não foi apresentado Laudo Técnico de Avaliação que atendesse as
condições elencadas pela norma da ABNT.
Entretanto, conforme pesquisa de f. 67, verifica-se que o valor por ha para o Município
do imóvel, em 2005, é de R$ 1.910,59. Multiplicando-se pela área do imóvel (413,5 ha),
obtém-se um VTN de R$ 790.028,96, devendo as Linhas 22 e 23 do Demonstrativo
de f. 03 ser reduzidas, respectivamente, para R$ 790.028,96 e R$ 661.254,23.
Feitas estas alterações e as demais decorrentes da utilização do programa de cálculo do
imposto, o Imposto Devido reduz-se de R$ 27.955,80 para R$ 21.821,38, do que resulta
uma diferença de imposto de R$ 21.811,38.

O acórdão recorrido assim dispôs:

Ante à legislação supramencionada, depreende-se que, nos casos de subavaliação do
VTN, o lançamento de ofício deve considerar as informações constantes do Sistema de
Preços de Terra, SIPT, referentes a levantamentos realizados pelas Secretarias de
Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, que considerem a localização
do imóvel, a capacidade potencial da terra e a dimensão do imóvel.
Convém destacar que o art. 8, parágrafo 2o, da Lei n. 9.393/96, estabelece que o Valor
da Terra Nua – VTN deve refletir necessariamente o preço de mercado do imóvel,
apurado no 1o de janeiro do ano que se referir o DIAT.
Ocorre que, no presente caso, o VTN extraído do SIPT para o exercício em análise e o
município de localização do imóvel não decorre de levantamentos efetuados pelas
Secretarias de Agriculturas. Limita-se ao VTN médio apurado a partir do universo de
DITR apresentadas, haja vista a consulta a tela SIPT (fl.69).
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.738 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.720123/2009-71

Assim, tal valor não permite a generalização no tocante ao critério da capacidade
potencial da terra, não sendo apto a justificar o arbitramento, portanto inadmissível o
VTN por aptidão agrícola.
Registro por fim, que não existe nos autos nenhum documento que evidencie que a área
apontada pela contribuinte é mata atlântica.
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento
parcial ao recurso para restabelecer o VTN declarado.

A Lei 9.393/96, em seu art. 14, previu a criação de um sistema de preços de terras
a ser instituído pela Secretaria da Receita Federal, como se pode ver na transcrição da citada
norma:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas,
a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e
grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização”.

A Portaria SRF no 447, de 28/03/2002, regulamentando o Sistema de Preços de
Terras, veio instituir:
“O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL no uso da atribuição que lhe confere o
art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria
MF no 259, de 24 de agosto de 2001, e tendo em vista o disposto no art. 14 da Lei no
9.393, de 19 de dezembro de 1996, e na Portaria SRF no 782, de 20 de junho de 1997,
resolve:
Art. 1o Fica aprovado o Sistema de Preços de Terras (SIPT) em atendimento ao disposto
no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, que tem como objetivo fornecer informações
relativas a valores de terras para o cálculo e lançamento do Imposto Territorial Rural
(ITR).
Art. 2o O acesso ao SIPT dar-se-á por intermédio da Rede Serpro, somente a usuário
devidamente habilitado, que será feito mediante identificação, fornecimento de senha e
especificação do nível de acesso autorizado, segundo as rotinas e modelos constantes na
Portaria SRF no 782, de 20 de junho de 1997.
Parágrafo único. A definição e a classificação dos perfis de usuários, os critérios para a
sua habilitação e as transações autorizadas para cada perfil, relativos ao controle de
acesso lógico do SIPT, serão estabelecidos em ato da Coordenação-Geral de
Fiscalização (Cofis).
Art. 3o A alimentação do SIPT com os valores de terras e demais dados recebidos das
Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas, e com os valores de terra nua da
base de declarações do ITR, será efetuada pela Cofis e pelas Superintendências
Regionais da Receita Federal.
Art. 4o A Coordenação-Geral de Tecnologia e Segurança da Informação providenciará a
implantação do SIPT até 15 de abril de 2002.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.738 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.720123/2009-71

Art. 5o Esta Portaria entra em vigor nesta data.
Assim, tem-se como procedimento para o lançamento do ITR a utilização dos
valores indicados no Sistema de Preços de Preços de Terras da SRF, nos moldes estabelecidos na
Portaria retro transcrita, não havendo qualquer ilegalidade na utilização dessa rotina
administrativa.
Aduz a União ser totalmente legítima a conduta da autoridade fiscal ao considerar
para definição do Valor de Terra Nua o valor médio das declarações do ITR.
Assim o ponto controvertido reside na validade do arbitramento do VTN efetuado
com base na média das DITRs do município, sem levar em consideração a aptidão agrícola do
imóvel. A Fazenda Nacional insurge-se contra a decisão recorrida, segundo a qual:
Ocorre que, na inexistência de laudo técnico que comprove o VTN declarado, pode ser
utilizado o valor da terra nua constante do SIPT, desde que cumpridos os requisitos
legais. Salientamos que se, para um determinado Município, não houver informações
dos órgãos estaduais ou municipais que permitam estimar o VTN médio por hectare por
aptidão agrícola, o fisco não pode utilizar o VTN médio informado nas DITR, eis que
esse valor não atende ao critério da capacidade potencial da terra, tendo em vista que
esta informação não consta da declaração, que contém apenas o valor global atribuído à
propriedade, sem considerar as características intrínsecas e extrínsecas da terra que
determinam o seu potencial de utilização.
Pois bem. Esta Câmara Superior de Recursos Fiscais pacificou o entendimento de
que é “incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão agrícola do
imóvel”. Veja-se:
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado
adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão
agrícola do imóvel.
(PAF 10183.720096/2006-82, acórdão 9202-008.498, sessão de 18/12/2019, relator
MARIA HELENA COTTA CARDOZO, por unanimidade neste ponto)

Diante do exposto conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional para no
mérito negar-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.738 - CSRF/2a Turma
Processo no 13971.720123/2009-71

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital